Tribunal: CARF
Processo: 10983.900618/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900618/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.482 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MASSIMA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. PERÍODO A SER
ABRANGIDO
NO
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO,
PERÍODO
TRIMESTRAL.
Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as devidas deduções, o estabelecimento matriz
da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos
em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela
RFB. Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário; e ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento
remanescente no trimestre calendário, após efetuadas as deduções na
escrituração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de vots, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900618/2012-51
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900618/2012-51

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO por economia
processual e por bem delinear os fatos :
Trata-se de processo controlando pedido de ressarcimento do IPI do 1o trimestre de 2010,
utilizado em compensações pela interessada.
Através do Despacho Decisório de fls. 41 foi reconhecido integralmente o direito
creditório no valor de R$ 55.859,81, mas foram homologadas parcialmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP 18629.08727.240611.1.7.01-1702, com a
cobrança de principal no valor de R$ 63.236,37 e acréscimos legais.
Cientificada em 09/02/2012, a interessada postou, em 22/02/2012 (fls. 44), a
manifestação de inconformidade de fls. 43, em que alega, em síntese:
- O pedido de compensação 19629.08727.240611.1.7.01-1702, no valor total de R$
119.096,18, seria fundado em créditos relativos a dois pedidos de ressarcimento, nos
32902.02064.240611.1.1.01-9167 e 40870.47950.240611.1.1.01-2605, cujo total seria
equivalente aos débitos compensados.

Analisando os argumentos de defesa, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.

Ainda irresignada, a manifestante apresentou recurso voluntário didrigido a este
CARF, onde assim se manifesta :

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900618/2012-51

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Em contestação em sede de recurso voluntário encontram-se dois objetos: um é o
fato de o pedido de ressarcimento de créditos básicos do IPI deverem se referir a um trimestre por
pedido, o segundo é a compensação de ofício realizada com débitos transacionados em PERT –
Programa Especial de Regularização Tributária.
Quanto ao primeiro tema, o julgador da DRJ foi extremamente técnico e didático no
seu voto, por tal razão me utilizo de seus dizeres como razão de decidir :
Inicialmente, necessário esclarecer que o crédito tratado neste processo é referente apenas
ao 1o trimestre de 2010. Neste sentido, dispunha a Instrução Normativa RFB no 900/2008,
vigente quando da transmissão dos PER/DCOMPs aqui tratados:

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900618/2012-51

Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1oOs créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da dedução de
que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior
dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos
a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se
refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, previstos na Lei no9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1oda Portaria
MF no134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da
Instrução Normativa SRF no87, de 21 de agosto de 1989.

§2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento
matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome
do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos administrados pela RFB.

§ 3oSomente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no trimestre-
calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1oda Lei no9.440, de 14 de
março de 1997.

§ 4oOs créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1osomente poderão ter seu
ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma prevista no art. 34, após a
entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos
até o 3o(terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre calendário de apuração, na
hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o(terceiro) trimestre-calendário de
2002.
§ 5oO disposto no § 2onão se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal do
estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não houvesse previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.

§ 6oO pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2oserão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel acompanhada
de documentação comprobatória do direito creditório.

§ 7oCada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.

§ 8oA compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.

Fica evidente da legislação supra que cada pedido de ressarcimento deveria corresponder
a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor do trimestre após as
deduções na escrituração legal, e que a compensação de créditos deveria ser precedida do
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900618/2012-51

pedido de ressarcimento, e referir-se somente ao crédito nele descrito (de um único
trimestre).
Como decorrência, não procedem as alegações da interessada de que seu crédito total a
ser utilizado neste processo seria decorrente dos valores acumulados do 1o trimestre de
2010 até o 2o trimestre de 2010, dado que o pedido de ressarcimento com demonstração
do crédito trata apenas do crédito ressarcível de IPI do 1o trimestre de 2010.

Portanto, correta a apuração do direito creditório nos limites do período indicado pela
interessada no PER/DCOMP indicado como contendo a demonstração do crédito, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 900/2008, conforme dispositivos acima
transcritos.

Não obstante, foi realizada uma análise nesta data do pedido de ressarcimento de IPI
transmitido pela interessada para os períodos de apuração 2o trimestre de 2010, resultando
nas telas abaixo:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900618/2012-51

Verifica-se que o pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2010 da interessada já foi
analisado e deferido, tendo sido utilizado em compensação de ofício, com débito Código
de Receita 2362, PA 01/11/2008.
Assim, não haveria de qualquer forma qualquer valor relativo ao pedido de ressarcimento
40870.47950.240611.1.1.01-2605 a ser aproveitado neste processo.

Com relação ao segundo tema, a compensação de ofício é exigência legal. Existindo
débitos exigíveis, devem eles ser objeto de compensação de ofício. Em sendo o PERT uma espécie
de parcelamento, o débito mesmo parcelado continua exigível.

Ademais este tema não consta na manifestação de inconformidade, por tal motivo
não foi tratado pela DRJ.

Desta forma, não se comprova que houve compensação de ofício.
Conclusão
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900618/2012-51

Ari Vendramini

Fl. 122
DF CARF MF
Original